Tribunal: TJES
Processo: 5002419-45.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002419-45.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MAURINA DA SILVA GUERING
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. REGULARIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

2.Fato relevante. A autora, beneficiária previdenciária e analfabeta, alegou não ter solicitado o cartão de crédito consignado e requereu a anulação do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores e indenização.

3.Decisão anterior. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, condenando à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi regularmente formalizada, considerando a condição de analfabeta da autora; e (ii) saber se há direito à restituição em dobro e indenização por danos morais diante dos descontos realizados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato foi firmado com assinatura a rogo pela filha da autora, na presença de duas testemunhas, atendendo ao art. 595 do CC.

6. O instrumento contratual continha informações claras sobre a natureza de cartão de crédito consignado, com destaque gráfico.

7. Houve depósito de valores em conta da autora, sem devolução, reforçando a existência da contratação.

8. O lapso temporal entre a contratação (2022) e a impugnação (2024), aliado aos descontos regulares, afasta a tese de vício de consentimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta é válida quando formalizada com assinatura a rogo, na presença de testemunhas, nos termos do art. 595 do CC. 2. A existência de depósito em conta do contratante e descontos regulares em benefício previdenciário afasta a alegação de nulidade contratual e de vício de consentimento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002419-45.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MAURINA DA SILVA GUERING

JUÍZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. REGULARIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

2.Fato relevante. A autora, beneficiária previdenciária e analfabeta, alegou não ter solicitado o cartão de crédito consignado e requereu a anulação do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores e indenização.

3.Decisão anterior. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, condenando à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi regularmente formalizada, considerando a condição de analfabeta da autora; e (ii) saber se há direito à restituição em dobro e indenização por danos morais diante dos descontos realizados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato foi firmado com assinatura a rogo pela filha da autora, na presença de duas testemunhas, atendendo ao art. 595 do CC.

6. O instrumento contratual continha informações claras sobre a natureza de cartão de crédito consignado, com destaque gráfico.

7. Houve depósito de valores em conta da autora, sem devolução, reforçando a existência da contratação.

8. O lapso temporal entre a contratação (2022) e a impugnação (2024), aliado aos descontos regulares, afasta a tese de vício de consentimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta é válida quando formalizada com assinatura a rogo, na presença de testemunhas, nos termos do art. 595 do CC. 2. A existência de depósito em conta do contratante e descontos regulares em benefício previdenciário afasta a alegação de nulidade contratual e de vício de consentimento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito ajuizada por
MAURINA DA SILVA GUERING
em desfavor do
BANCO PAN S/A
.

Em síntese, a autora sustenta que é beneficiária de aposentadoria e, ao solicitar o extrato de seus proventos, percebeu a incidência de descontos referentes a um contrato de empréstimo consignado na modalidade Cartão de Crédito Consignado (RCC), celebrado com o requerido, sob o n.º 765243993-1. Sob a alegação de que não solicitou o referido cartão de crédito, propôs a presente ação, na qual pugna pela anulação do contrato, pela declaração de inexistência dos débitos a ele relativos, pela restituição em dobro dos valores descontados e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13683201), o banco requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13683221):

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO NULO o contrato discutido nos autos,
sob o n.º
765243993-1, devendo o requerido cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seu sistema
,
a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. CONDENO a parte requerida a promover a restituição à requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo na modalidade RCC, no valor total comprovado de R$ 786,04 (setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos - ID n.º 47738880),
já com o desconto do crédito concedido à autora e em dobro
, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo à autora de eventual ressarcimento de valores descontados a partir da competência do mês de agosto de 2024, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. CONDENO o requerido ao pagamento à autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13683227). Em suas razões, reitera a tese de regularidade da contratação e pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento da condenação à repetição do indébito.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13683232), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13683228 e 13683229).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida. Assim, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito e adianto que
a sentença merece reforma
.

Conquanto a parte autora alegue a nulidade do negócio jurídico, extrai-se das provas carreadas aos autos a inexistência de vício de consentimento no caso vertente.

De início, observa-se que a petição inicial foi instruída com o documento de identidade da autora, no qual consta a observação "NÃO ASSINA" (ID 13681977).

O art. 107 do Código Civil preceitua que
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
. Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 595 do mesmo diploma legal, que dispõe:
“no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

No caso em tela, constata-se, a partir dos documentos de ID 13683202 (págs. 06/08), que, no momento da contratação, a autora, que
questiona a validade do negócio em razão de sua condição de analfabeta, estava acompanhada de sua filha, que assinou o instrumento "a rogo", na presença de duas testemunhas devidamente identificadas.
Ressalte-se que tal circunstância sequer foi impugnada em réplica.

Ademais, conforme se extrai dos documentos de ID 13683202 (págs. 04 e ss), o contrato continha aviso expresso de que se tratava de um cartão de crédito consignado,
inclusive com a ilustração gráfica de um cartão, além de cláusulas claras sobre a forma de pagamento
— desconto do valor mínimo em folha,
e o consumidor fica responsável
pelo pagamento do saldo remanescente da fatura.

Ainda, embora a autora tenha negado em réplica o recebimento de valores (ID 13683215), consta comprovante de TED (ID 13683205) que demonstra o crédito em conta bancária de sua titularidade, a mesma em que recebe seu benefício previdenciário (Agência 833, Conta 0000121525, no BANCO DO BRASIL S.A - ID 13681981). Não houve a devolução do montante creditado, tampouco a lavratura de boletim de ocorrência, o que fragiliza a tese de vício na contratação.

Cumpre notar, por fim, que o contrato foi celebrado em 2022 e a autora somente o impugnou em 2024. Durante todo esse período, foram realizados descontos mensais em seu benefício, o que torna pouco crível a alegação de que não havia percebido a existência da relação contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.